Tribunal: TJSP
Processo: 1502149-36.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela defesa de Vitor Gonçalves Pipino Rosa contra sentença que o condenou por posse ilegal de arma de fogo, conforme artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela defesa de Vitor Gonçalves Pipino Rosa contra sentença que o condenou por posse ilegal de arma de fogo, conforme artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição com base na excludente de ilicitude de legítima defesa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse da arma de fogo pelo réu pode ser justificada pela legítima defesa, configurando excludente de ilicitude.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito são incontestes, com base em confissão do réu e provas documentais, incluindo laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma.
4. A alegação de legítima defesa não foi comprovada, sendo o crime de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo exposição de outrem a risco.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato. 2. Legítima defesa não comprovada não exclui a ilicitude.
Legislação Citada:
Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal 1506231-35.2023.8.26.0269, Rel. Cesar Augusto Andrade de Castro, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 31.10.2024.